Tribunal: TJDFT
Processo: 0711119-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0711119-13.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PODER JUDICIÁRIO E DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO NO DISTRITO FEDERAL-SINDJUS/DF AGRAVADO: ELDO LUIZ PEREIRA DE ABREU D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PODER JUDICIÁRIO E DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO NO DISTRITO FEDERAL-SINDJUS/DF contra a decisão da 13a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento no 0712169-71.2021.8.07.0001, movida por ELDO LUIZ PEREIRA DE ABREU, deferiu a tutela de urgência para determinar aos réus que assegurem ao autor a manutenção de sua candidatura ao cargo de Coordenador de Administração e Finanças pela Chapa 3, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 – dois mil reais (ID 24906398). Em consulta ao site da parte agravante[1], constata-se ter ocorrido o escrutínio em questão, tendo a Chapa 2 logrado êxito, enquanto a Chapa 3 obteve a segunda colocação. Assim, manifestem-se as partes sobre eventual perda superveniente do objeto do presente recurso. Prazo: 05 dias. Intimem-se. [1] https://wordpress-direta.s3.sa-east-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/sites/108/2021/04/27210541/ata25-04-21-eleicoes-2021SINJDUSDF.pdf Brasília, 18 de maio de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator